Tribunal: TJES
Processo: 5001202-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001202-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: FUNDACAO VALE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001202-17.2019.8.08.0048

APTE
:

FUNDAÇÃO VALE

APDO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta p
ela
FUNDAÇÃO VALE
,
eis que irresignad
a
com a sentença
constante do evento nº 1908901,
que nos autos da
execução fiscal
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
homologou
o pedido de
desistência da
demanda formulada pela apela
da
, condenando-a ao pagamento
honorário
s
advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nas suas razões (
evento
nº
1908903
), aduz a apelante
o equívoco na sentença ao utilizar o critério de equidade, previsto no art.85, §8º do CPC/2015, para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo, assim, a
sua
modificação para que
sejam aplicados os parágrafos 3º e 5º do citado dispositivo, notadamente porque o pedido de desistência foi motivado pela objeção de executividade formulado pela executada.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1908907, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 17 de janeiro de 2022.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001202-17.2019.8.08.0048

APTE
:

FUNDAÇÃO VALE

APDO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
FUNDAÇÃO VALE
,
eis que irresignada com a sentença constante do evento nº 1908901, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
homologou o pedido de desistência da demanda formulada pela apelada, condenando-a ao pagamento honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões (evento nº 1908903), aduz a apelante o equívoco na sentença ao utilizar o critério de equidade, previsto no art.85, §8º do CPC/2015, para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo, assim, a sua modificação para que sejam aplicados os parágrafos 3º e 5º do citado dispositivo, notadamente porque o pedido de desistência foi motivado pela objeção de executividade formulado pela executada.

Assim, em síntese, cinge-se o recurso a definir qual o critério previsto no Código de Processo Civil a ser utilizado na demanda para fixação dos honorários advocatícios, se por equidade (art.85, §8º), como fixado na sentença, ou tomando-se como base de cálculo o valor da causa (art.85, §3º).

Pois bem.
Adianto que o recurso deve ser provido
.

E assim afirmo, porque o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
,
sendo este o entendimento
que já era
externado pela

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Não bastasse,
como é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o
últim
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
1

De registar, que o precedente vinculante acima
já foi aplicad
o
pela
Ministra Assusete Magalhães,
no julgamento dos
Embargos De Divergência em R
ecurso Especial

nº 1771147 – SP.

D
e rigor,
assim,
que
figurando como parte o Município
de
Serra
,

a fixação
atenda
o disposto no
art.85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

Nesse cenário
, considerando que
não houve condenação
e nem proveito econômico com a desistência da execução fiscal, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, isto é
R$ 315.156,04 (trezentos e quinze mil, cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos)
,
aplicando-se, destarte,
a regra do
CP
C
art. 85, § 3º,
inciso I e
I
I,
bem como seu
§5º,

v
ejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o

e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

[...
].

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Considerando, portanto,
que o
valor da causa
encontra tipificação no inciso art.85, §3º, II, do CPC/2015
, a fixação do percentual de
honorários
deve observar a faixa inicial (10% a 20%) e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente (8% a 10%).

Destarte, de rigor a condenação do Apelado
ao pagamento
d
e honorários advocatícios, que

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa na
faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que exced
ê-la
, em 8% (oito por cento)
em relação a
faixa subsequente
de
2.000
à
20.000 salários.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, condenando o apelado ao pagamento
d
e honorários advocatícios, que

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa na
faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que exced
ê-la
, em 8% (oito por cento)
em relação a
faixa subsequente
de
2.000
à
20.000 salários.

É como voto.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
https://www.migalhas.com.br/quentes/361848/stj-ministra-aplica-cpc-para-honorarios-em
causa-de-alto-valor
e já foi aplicado

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001202-17.2019.8.08.0048

APTE
:

FUNDAÇÃO VALE

APDO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IM
POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA
. APLICAÇÃO
D
AS REGRAS D
O ARTIGO 85, §
§

3
º
E 5º
,
DO CPC/2015

I. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

II
.
Considerando a sentença de desistência da execução fiscal, não ocorrendo, assim, condenação ou proveito econômico obtido pelo executado, de rigor a utilização do valor da causa como base de cálculo para condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se, para tanto, o escalonamento previsto no art.85, §5º, do Código de Processo Civil.

III. Recurso provido
para reformar em parte a sentença, condenando o
Município
apelado ao pagamento d
e honorários advocatícios, arbitr
ados
em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa n
a faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que exced
ê-la
, em 8% (oito por cento)
em relação a
faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.